Tribunal: STF
Processo: RE 603130
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE
   DE EXTENSÃO DE VANTAGENS CONCEDIDAS EM CARÁTER GERAL AOS 
   INATIVOS E PENSIONISTAS. NATUREZA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DA
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.